Tribunal: TCU
Processo: 021.789/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por José Walter Nunes e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 8937/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a José Walter Nunes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos e negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes.